Tribunal: TJSP
Processo: 0042438-32.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Acusada que, na qualidade de contadora da empresa, recebeu a quantia de R$ 6.600,00, por meio de depósitos judiciais efetuados pela vítima, e não realizou o recolhimento do tributo devido, apropriando-se do referido montante. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a obtenção e a posterior apropriação

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Acusada que, na qualidade de contadora da empresa, recebeu a quantia de R$ 6.600,00, por meio de depósitos judiciais efetuados pela vítima, e não realizou o recolhimento do tributo devido, apropriando-se do referido montante. Autoria e materialidade comprovadas. Suficiência do acervo probatório documental e oral, que comprovam a obtenção e a posterior apropriação pela ré da quantia entregue pelo ofendido. Condenação mantida. Redução da pena-base, considerando as consequências especiais do crime. Aplicação da causa de aumento prevista no art. 168, § 1o, inciso III, do CP. Regime inicial aberto. Manutenção da substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Recurso defensivo parcialmente provido.